Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REANÁLISE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.505.031 (TEMA 1.361). RE 1317982/ES (TEMA 1.170). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento em razão de suposta divergência entre o posicionamento adotado no primeiro julgamento e a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.505.031 (Tema 1.361).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada prevalece sobre a legislação ou entendimento jurisprudencial superveniente; e (ii) estabelecer se é possível a alteração dos índices de correção monetária ou juros legais conforme legislação superveniente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.170, entendeu pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária ou juros legais, conforme legislação superveniente, sem que isso represente violação à coisa julgada.
4. Considerando o entendimento firmado pela Corte Suprema, merece retratação o julgado proferido por esta Corte de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.
Tese de julgamento: A alteração dos índices de correção monetária ou juros legais, conforme legislação superveniente, não representa violação à coisa julgada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXVI; Lei 9.494/97, art. 1o-F; Lei 11.960/09.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.505.031 (Tema 1.361); STF, RE 1317982/ES (Tema 1.170). (Acórdão 1931498, 07222091320248070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJE: 18/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) .